Tribunal: TCU
Processo: 019.152/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Possíveis irregularidades na gestão de entidades do sistema Sistema Indústria da Paraíba.

Inteiro teor:
Acórdão 1304/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado da Paraíba (Senai/PB) relacionadas à contratação de empresa de parente de dirigente e assédio moral. Considerando que, em relação ao primeiro item da denúncia, não foram reunidos quaisquer indícios de irregularidade nem se instaura a competência fiscalizatória deste Tribunal, uma vez que se trata de recursos próprios do Instituto Euvaldo Lodi/PB (IEL/PB), instituição privada não jurisdicionada ao TCU; considerando que o suposto assédio moral ocorreu no IEL/PB, unidade não jurisdicionada a este Tribunal. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) retirar a chancela de sigilo dos autos, exceto quanto às peças que permitam a identificação do denunciante; c) comunicar esta decisão ao denunciante; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 019.152/2023-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Unidade: Departamento Regional do Senai no Estado da Paraíba 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental) 1.7. Representação legal: Julio Cesar Victor Sarmento (14668/OAB-PB) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há